Tribunal: TJDFT
Processo: 0772838-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA ESTABELECIDA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE CAUTELA. MANOBRA INDEVIDA. INDENIZAÇÃO MATERIAL DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a pagar a quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) referente a indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.
2. Nas suas razões recursais, suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa diante da negativa de produção de prova pericial. No mérito, sustenta a culpa exclusiva do autor, sob alegação de que ele teria colidido com seu veículo quando ela já havia saído da vaga, ou que seja reconhecida a aplicação da teoria do fato inevitável. Assevera, ainda, que o recibo de conserto apresentado é unilateral e não está inequivocamente vinculado ao acidente, nem comprova que o valor cobrado corresponde aos danos efetivos. Alternativamente, requer o reconhecimento da culpa concorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal consiste em analisar: (i) se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial; (ii) os elementos probatórios acerca da responsabilidade civil da colisão automobilística entre as partes; (iii) a extensão e a comprovação do dano material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de cerceamento de defesa por ausência de prova pericial. O artigo 33 da Lei 9.099/95 estabelece que o Juiz poderá limitar ou excluir as provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. No caso, a prova documental mostrou-se suficiente e adequada ao deslinde da causa, não sendo necessária a prova pericial. Preliminar rejeitada.
5. Inovação recursal. A tese de invalidade do orçamento apresentado nos autos não foi debatida na instância de origem. Assim, configura-se inovação recursal, impedindo o conhecimento dessa parte da insurgência recursal.
6. Em caso de acidente entre veículos em que há teses conflitantes, cumpre ao magistrado analisar os elementos de convicção juntados aos autos, decidindo segundo seu livre convencimento, porquanto destinatário da prova (artigo 371 do CPC).
7. A relação jurídica estabelecida pelas partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil e do Código de Trânsito Brasileiro.
8. Na condução de automóvel é dever do condutor, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (art. 28 do CTB). Além disso, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, que o precedem ou que vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 34 do CTB).
9. Das provas carreadas aos autos, depreende-se que o acidente de trânsito resultou de culpa da recorrente/ré, porquanto a parte autora conduzia o seu veículo na via interna do estacionamento e ao passar por uma vaga foi atingido lateralmente pelo veículo da ré, que saiu de sua vaga de forma imprudente sem respeitar a preferência do autor que já estava transitando no local. Portanto, não observou as condições de trânsito e a segurança necessárias para realizar a manobra. Assim, resta evidente que não adotou a cautela necessária, atingindo a parte lateral do automóvel do recorrido.
10. Neste contexto, a despeito das alegações da parte recorrente de que o autor teria colidido com seu veículo quando ela já havia saído da vaga, além de não haver elemento probatório que corrobore a afirmativa, a dinâmica dos fatos e do acidente também não permite concluir que o autor/recorrido assim procedeu. Pelo contrário, vislumbra-se demonstrada a dinâmica do acidente com a responsabilidade da recorrente pela colisão, razão pela qual não há que se falar também em culpa concorrente ou evento inevitável.
11. Desse modo, configurado o ato ilícito, bem como presente o nexo de causalidade e o dano, surge a obrigação da parte ré de indenizar os danos materiais suportados pelo autor. Não tendo a parte ré comprovado causa excludente de sua responsabilidade, deverá indenizar a parte autora em relação aos prejuízos suportados.
12. A decisão de acolher o valor orçamentário menor (ID 72066525 - Pág. 3) está em consonância com os danos no veículo, conforme demonstrado nas fotos anexadas aos autos. Portanto, a reparação material no importe de R$ 4.500,00 deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Sentença mantida.
14. Condenada a recorrente vencida em custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, porém suspensa a sua exigibilidade, ante o deferimento da justiça gratuita.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/1995.
______________________
Dispositivo relevante citado: CTB, art. 34.